Tribunal: CARF
Processo: 10880.918183/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.918183/2010-97
RESOLUÇÃO
1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
SAINT-GOBAIN VIDROS S.A. (ATUAL VERALLIA BRASIL S.A.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento dos embargos em diligência, à Unidade de Origem, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do Acórdão
no 1402-006.337 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em sessão de
julgamento realizada em 14 de março de 2023, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
vigente a época de sua interposição.
As ementas e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR
DA TRANSMISSÃO DA DCOMP.
Ainda que a declaração de compensação abranja crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ cujo fato gerador tenha ocorrido há mais de 05 anos, cabe ao
fisco realizar a verificação da higidez desse valor pela análise dos seus
componentes, desde que dentro do prazo também de 05 anos, mas contados da
data da apresentação da declaração de compensação, nos termos do artigo 74 da
Lei no 9.430, de 1996. O que se veda é que a administração tributária, no exercício
da atividade homologatória, possa realizar lançamento suplementar de tributo em
relação ao qual já tenha sido consumada a decadência, conforme Solução de
Consulta Interna Cosit no 16, de 2012.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
REALIZADAS
EM
NOME
DE
TERCEIRO.
MANDATO
NÃO
CONFIGURADO. VEDAÇÃO DE APROVEITAMENTO.
Tendo as aplicações financeiras sido realizadas em nome de terceiro, não se pode
considerá-las como decorrentes de contrato de mandato, uma vez que a relação
jurídica havida entre as instituições financeiras depositárias e o terceiro que
realizou as aplicações não se confunde com a relação jurídica estabelecida entre
este último e as empresas que lhe remeteram recursos, sendo o terceiro único e
exclusivo titular dos recursos e dos direitos aos respectivos rendimentos, que se
sujeitaram ao IR Fonte, mesmo que sob o manto de contrato privado que
disponha em sentido diverso, que não pode ser oposto ao fisco conforme
disposto no artigo 123 do Código Tributário Nacional.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.336, de 14 de
março de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.924165/2010-44,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
3
Os embargos foram apresentados nos seguintes termos:
III. Do necessário acolhimento dos presentes embargos declaração para suprir
omissão:
(...)
10. Conforme tratado no seu Recurso Voluntário, uma parcela da composição do
saldo negativo que originou o direito creditório utilizado nas declarações de
compensação em discussão decorre do saldo de IRRF retido pela Embargante
sobre a remuneração de serviços prestados pela Vitrage, sociedade incorporada
pela Embargante anos depois (2005).
11. Ao longo do ano-calendário 2001, a empresa Vitrage prestou serviços à
Embargante, tendo sua remuneração sofrido a retenção de IRRF, à alíquota de
1,5% por força do disposto no artigo 647 do então vigente RIR-99, em
consonância com o disposto no artigo 52 e seguintes da Lei n° 7.450/1985 c.c.
com o artigo 6° da Lei n° 9.064/1995. A esse respeito, confira-se o disposto no
artigo 647 do RIR-99:
“Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um
e meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional.”
12. Nesse contexto, ao emitir cada uma das Notas Fiscais de Serviços, a Vitrage
(posteriormente incorporada pela Embargante) destacava o valor do ISS e do IRRF
retido pelas tomadoras dos serviços.
13. Todavia, entendeu a d. autoridade fiscal que a retenção do IRRF sobre os
serviços prestados não havia sido comprovada e, portanto, Vitrage não poderia
aproveitar de tal saldo de IRRF na composição do saldo negativo de 2001,
simplesmente porque as cópias dos comprovantes de rendimentos juntados aos
autos totalizavam saldo inferior ao alegado.
14. Contudo, este fato, por si só, não autorizaria a não homologação do pedido de
compensação. Ao proceder desta forma, portanto, o r.
despacho decisório incorreu em erro grave, vez que a Embargante possui
manifesto direito ao crédito informado, a despeito do sistema fazendário não ter
vinculado as retenções à Embargante.
15. Igualmente, no julgamento da Manifestação de Inconformidade apresentada
pela Embargante, a DRJ entendeu que não seria válido o Informe de Rendimentos
fornecido pela Embargante às fls. 135, no qual resta demonstrado por meio de
documento hábil e idôneo a correta composição do saldo do IR retido pela
Embargante:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
4

16. Novamente por apego a formalidade e na contramão da verdade material, a
DRJ apegou-se à formalidade do documento. Isto é, tratou como não fidedigno o
Informe de Rendimentos emitido pela Embargante exclusivamente porque ele
teria sido emitido anos depois das efetivas retenções.
17. O Informe de Rendimentos apresentado, assim como qualquer outro
documento ou declaração apresentado perante a RFB não se presta senão como
instrumento de formalização da realidade. O que de fato importa é se as
retenções ocorreram de fato, dado que são legalmente passíveis de absorção pela
Embargante.
18. Assim, dado que a Vitrage – posteriormente incorporada pela Embargante –
ofereceu à tributação a receita auferida pela prestação de serviços à Embargante,
e não havendo a comprovação da ausência de retenção do imposto, não há
dúvida sobre a validade do direito creditório no presente caso.
19. Neste contexto, uma vez que o v. acórdão embargado é silente quanto a esse
posto, de rigor o acolhimento dos presentes embargos de declaração para que (i)
os argumentos sintetizados neste capítulo sejam apreciados pelo d. órgão
julgador e (ii) seja, consequentemente, reconhecida essa parcela do direito
creditório, homologando-se a declaração de compensação, ainda que
parcialmente.
IV. Dos pedidos:
20. Diante do exposto, requer-se sejam acolhidos e providos os presentes
Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício de omissão no v. acórdão
n.o 1402-006.337 (fls. 264/276), conforme apontado acima, reconhecendo-se,
consequentemente, (i) o direito creditório da Embargante referente à parcela do
IRRF retida pela Embargante em decorrência dos serviços prestados pela Vitrage
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
5
em 2001; e (ii) homologando-se a parte respectiva de declaração de
compensação.
O referido embargo foi admitido, com fundamento no art 65, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, vigente a época, conforme despacho de
admissibilidade de fls 296/299, parcialmente transcrito abaixo:
Tem razão a Embargante ao afirmar que a decisão embargada não se pronunciou
sobre a parcela do IRRF retida em decorrência dos serviços prestados pela Vitrage
em 2001, sob o código de arrecadação 1708 (IRRF – Remuneração Serviços
Prestados por Pessoa Jurídica).
O equívoco da decisão decorre da aplicação dos fundamentos de decidir do
Acórdão no 1402-006.336, de 14 de março de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10880.924165/2010-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
No caso do paradigma, a ora Embargante havia apresentado PER/DCOMP
valendo-se de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano-calendário 2004, no montante de R$ 20.913,54, formado por retenções na
fonte. As parcelas formadoras do referido saldo negativo diziam respeito à R$
3.705,67 e R$ 1.125,00, retidos na fonte sob código de arrecadação 1708 (IRRF –
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), e R$ 16.082,87, retido na
fonte sob código de arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações Financeiras em Fundos
de Investimento de Renda Fixa). A autoridade administrativa admitiu a
comprovação das parcelas de R$ 3.705,67 e R$ 1.125,00, retidos na fonte sob
código de arrecadação 1708 (IRRF – Remuneração Serviços Prestados por Pessoa
Jurídica), considerando não comprovado o IRRF de R$ 16.082,87, sob código de
arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações Financeiras em Fundos de Investimento de
Renda Fixa), razão pela qual, em sede de recurso voluntário, a ora Embargante
controverteu apenas essa parcela de IRRF e foi somente sobre essa parcela do
IRRF de R$ 16.082,87, sob código de arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa), que se pronunciou o
Acórdão no 1402-006.336, adotado como paradigma no julgamento deste feito.
Ocorre que no presente processo são duas as parcelas de IRRF controvertidas pela
Embargante em seu recurso voluntário.
Nestes autos a ora Embargante apresentou PER/DCOMP indicando como direito
creditório saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2001, no montante
de R$ 209.161,68, tendo por parcelas formadoras do crédito, os valores de R$
1.283,26 e R$ 10.879,76, retidos na fonte sob código de arrecadação 1708 (IRRF –
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), e R$ 196.998,66, retido na
fonte sob código de arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações Financeiras em Fundos
de Investimento de Renda Fixa).
O órgão de jurisdição reconheceu por confirmadas retenções na fonte no valor de
R$ 3.064,83, sob código de arrecadação 1708, sendo a parcela de R$ 1.283,26 da
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
6
fonte pagadora 03.840.986/0001-04, e a parcela de R$ 1.781,57, da fonte
pagadora 60.853.942/0001-44, permanecendo em litígio a diferença de IRRF, no
valor de R$ 9.098,19, sob o código de arrecadação 1708, além do valor de R$
196.998,66, retido na fonte sob código de arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa).
Nesse passo, ao aplicar como fundamento de decidir o voto proferido no Acórdão
no 1402-006.336, prolatado no julgamento do processo 10880.924165/2010-44,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado, o Colegiado a quo deixou de
se pronunciar sobre a diferença de IRRF, no valor de R$ 9.098,19, sob o código de
arrecadação 1708, manifestando-se, unicamente, acerca do valor de R$
196.998,66, retido na fonte sob código de arrecadação 6800 (IRRF – Aplicações
Financeiras em Fundos de Investimento de Renda Fixa).
Esclareça-se que a ora Embargante contestou expressamente o não
reconhecimento da parcela de IRRF, no valor de R$ 9.098,19, sob o código de
arrecadação 1708 (IRRF – Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica),
em título específico na petição de recurso voluntário.
Assim, diante da omissão contida na decisão, devem ser admitidos os aclaratórios.
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos
pelo contribuinte.
Por fim, os autos retornaram a essa turma para que o embargo de declaração
interposto seja julgado.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Trata o presente de embargos de declaração contra o Acórdão n° 1402-006.337, em
que a embargante solicita que seja apreciada a parcela de crédito não reconhecida “decorrente do
IRRF incidente sobre a prestação de serviços da Vitrage”.
Neste sentido, temos que o litígio se iniciou em decorrência do reconhecimento
parcial, no valor de R$ 3.064,83, do direito creditório pleiteado pela embargante de saldo negativo
de IRPJ no montante de R$ 209.161,68.
O valor requerido é composto unicamente de retenções na fonte no mesmo
montante do saldo negativo, conforme Despacho Decisório abaixo copiado:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
7

Portanto, foi confirmado o valor de R$ 3.064,83 de IRRF, mesmo valor do crédito
reconhecido.
As retenções não reconhecidas estão discriminadas no documento denominado
“PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise d e Crédito”, que traz a seguinte tabela:

Como podemos observar apenas duas retenções não foram reconhecidas uma no
código 1708, IRRF - Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica, e outra no de código
6800, IRRF - Fundo de Investimento Sujeito à Tributação Periódica.
Em decisão prolatada pela 1a Turma da DRJ/POA, Acórdão N°10-51.713, a
manifestação de inconformidade foi considerada improcedente, mantendo o que foi decidido pela
unidade de origem na análise do direito creditório.
O recurso voluntário foi julgado na sistemática do recurso repetitivo, conforme
previsão do Art 87 e seus parágrafos, do Anexo da Portaria MF n° 1.634/2023, o antigo RICARF,
vigente a época. Teve como paradigma o Acórdão n° 1402-006.336, prolatado no julgamento do
processo n° 10880.924165/2010-44, que trouxe as seguintes razões de decidir, quanto ao mérito:
A Recorrente insiste que o “Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos
Financeiros” de e-fls. 183/200, celebrado pelas empresas integrantes do grupo e
que elegeu a empresa Saint-Gobain Assessoria como gestora dos recursos do
“pool”, daria supedâneo para a prática adotada de distribuição proporcional entre
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
8
elas do IR retido na fonte pelas instituições financeiras perante as quais foram
realizadas as aplicações financeiras.
Nesse ponto, o r. acórdão recorrido assim tratou da questão:
O primeiro aspecto a abordar diz respeito à alegada atuação da Saint-
Gobain Assessoria na qualidade de mandatária da Vitrage. “Opera-se o
mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome,
praticar atos ou administrar interesses” (art. 653 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, a art. 1.288 da Parte Geral da Lei no 3.071, de 1o de janeiro
de 1916). Assim, seria possível falar em mandato na hipótese da Saint-
Gobain Assessoria ter praticado atos em nome da Vitrage. Não foi isso que
ocorreu. A própria Saint- Gobain Assessoria, ao receber recursos da Vitrage,
bem como dos demais contratantes, pactuou mútuos com outras
sociedades signatárias do contrato e aplicou os recursos no mercado
financeiro, através de instituições financeiras (item 4.2 do contrato). Nessas
aplicações financeiras quem agiu foi a Saint-Gobain Assessoria. O trabalho
fiscal trazido aos autos pelo manifestante corrobora essa conclusão, na
medida em que assevera a realização de aplicações financeiras e resgates
em nome da Saint-Gobain Assessoria, motivo pelo qual as instituições
financeiras “forneceram os extratos mensais de aplicação financeiras e
informes de rendimentos das aplicações financeiras e retenção do imposto
de renda retido na fonte, nos seus valores totais em nome individual do
contribuinte [SaintGobain Assessoria] que era o Administrador do Fundo
Comum”. Se a SaintGobain Assessoria fosse mandatária da Vitrage, as
aplicações financeiras teriam sido efetuadas em nome da Vitrage. A Vitrage,
então, iria figurar no informes de rendimentos, bem como a instituição
financeira iria efetuar a retenção do IRRF em face de Vitrage. Como Saint-
Gobain Assessoria não agiu na qualidade de mandatária da Vitrage, os
documentos e atos adotados pelas instituições financeiras fizeram
referência a Saint-Gobain Assessoria e não a Vitrage.
O segundo aspecto a abordar diz respeito à conseqüência tributária, para
fins do imposto de renda, da remuneração obtida por Vitrage em função
dos recursos repassados à Saint-Gobain Assessoria. A resposta, a meu ver,
está insculpida no art. 729 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), combinado com os arts. 730,
III, e 732, II, do mesmo regulamento. Confira-se:
“Art. 729. Está sujeito ao imposto, à alíquota de vinte por cento, o
rendimento produzido, a partir de 1o de janeiro de 1998, por aplicação
financeira de renda fixa, auferido por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica imune ou isenta (Lei n' 8.981, de 1995, art. 65, e Lei n' 9.532,
de 1997, art. 35).” “Art. 730. O disposto no artigo anterior aplica-se
também (Lei no 8.981, de 1995, art. 65, § 4o, e Lei no 9.069, de 1995, art.
54):
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
9
...
III - aos rendimentos auferidos pela entrega de recursos a pessoa jurídica,
sob qualquer forma e a qualquer título, independentemente de ser ou não
a fonte pagadora instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e em operações de empréstimos em ações;”(grifou-se)
“Art. 732. O imposto de que tratam os arts. 729 e 730 será retido (Lei no
8.981, de 1995, art. 65, § 7o):
...
II - por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título
ou da aplicação, nos demais casos.” A Saint-Gobain Assessoria é uma
pessoa jurídica que não atua como instituição financeira, porquanto,
segundo o cadastro fiscal, exerce atividade de consultoria em gestão
empresarial. Dessa forma, prescinde de registro perante o Banco Central.
Se Vitrage entrega recursos financeiros para Saint-Gobain Assessoria, sob
qualquer forma e a qualquer título, recebendo, mais adiante, os
rendimentos oriundos desses recursos, há a incidência do IRRF quando
SaintGobain Assessoria efetua o pagamento dos rendimentos para Vitrage.
Trata-se de incidência distinta daquela havida quando Saint-Gobain
Assessoria investiu, em seu nome, recursos perante instituições financeiras
em fundos de renda fixa. O Manual do Imposto de Renda na Fonte 2003 é
claro
a
respeito
(http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/Dirf/MafonDirf2004/MafonDir
f2004 .pdf), identificando o IRRF incidente sobre os rendimentos recebidos
por Vitrage perante de Saint- Gobain Assessoria pelo código de arrecadação
3426. Já o IRRF incidente sobre os rendimentos obtidos por Saint-Gobain
Assessoria em função de aplicações de renda fixa em fundos de
investimentos mantidos por instituições financeiras é identificado pelo
código de arrecadação 6800. Ambas as retenções permitem a dedução do
imposto de renda devido pelos respectivos beneficiários.
Quanto ao Ato Declaratório (Normativo) no 21, de 1984, entendo que a
norma não se aplica ao caso dos autos. O referido regra a tributação de
consórcios constituídos na forma dos arts 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976. Os consórcios não têm personalidade jurídica (art.
278, § 1o). Esse não é o caso da Saint-Gobain Assessoria que efetuou
aplicações financeiras em seu nome e posteriormente repassou parte dos
ganhos a outras pessoas jurídicas.
O mesmo ocorre com o art. 1o da Instrução Normativa no 698, de 2006 e
com a Solução de Consulta no 93, de 1997, da 1a Região Fiscal, uma vez que
a pessoa jurídica Saint-Gobain Assessoria não atuou por conta e ordem
(mandato) de cliente. Consoante já demonstrado, Saint-Gobain Assessoria
atuou em nome próprio.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
10
No que diz respeito ao informe de rendimentos apresentado pelo
contribuinte (fls. 201 e 202) para fins de comprovar o IRRF decorrente das
operações financeiras efetuadas em face de Saint-Gobain Assessoria, é
fundamental deixar claro que os dados apontados no documento não
constam dos sistemas informatizados do Fisco (isso se verifica através do
documento das fls. 241 a 245).
Não bastasse isso, o manifestante indicou que, materialmente, o IRRF
apontado no documento decorria do repasse do tributo retido pelas
instituições financeiras frente a aplicações financeiras efetuadas por Saint-
Gobain Assessoria (código de arrecadação 6800). Já demonstrei que esse
repasse não era viável.
Na emissão do documento das folhas 201 e 202, o emissor observou o
disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 490, de 10 de janeiro de
2005. Repriso:
“Art. 3o No caso de beneficiário pessoa jurídica, titular de quaisquer
aplicações financeiras de renda fixa, bem assim de depósitos de poupança,
de quotas de fundos de investimento e de aplicações de swap, a fonte
pagadora deverá discriminar, por mês, os rendimentos tributados,
correspondentes ao rendimento bruto deduzido o IOF, e o respectivo
imposto de renda retido na fonte.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos casos de operações de
mútuo entre pessoas jurídicas sujeitas à retenção do imposto de renda na
fonte, inclusive quando a operação for realizada entre empresas
controladoras, controladas, coligadas e interligadas.” Essa regra tem por
foco as informações que devem ser prestadas por instituições financeiras
aos seus clientes aplicadores em fundos de renda fixa, uma vez que
somente as instituições financeiras, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, podem coletar, intermediar e aplicar recursos
de terceiros.
Por exceção, a mesma informação deve ser prestada por pessoa jurídica
que retém o IRRF em operação de mutuo “realizada entre empresas
controladoras, controladas, coligadas e interligadas”. Essas operações se
submetem à incidência do IRRF recolhido sob código de arrecadação 3426.
O contribuinte defende ser a Saint-Gobain Assessoria sua mandatária, mas
não há como negar que foi a SaintGobain Assessoria quem agiu (aplicou
recursos) perante a instituição financeira.
Motivo pelo qual a instituição financeira reteve IRRF sob código de
arrecadação 6800 e apontou a Saint-Gobain Assessoria como a beneficiária
dos rendimentos.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
11
O repasse desses recursos a uma coligada, em função de mútuo, dá ensejo
a nova incidência do IRRF, sob código de arrecadação 3426, consoante já
esclarecido.
Pelos motivos acima expostos, desconsidero, também, o comprovante de
rendimentos das folhas 201 e 202.
Quanto à jurisprudência referida pelo interessado, bem como as conclusões
do procedimento fiscal levado a efeito perante o contribuinte, informo que
nenhum deles vincula o presente julgamento. Comtodo o respeito a esses
precedentes, penso de maneira diversa, consoante já esposado.
Muito embora a Recorrente tenha razão ao afirmar que a empresa gestora Saint-
Gobain Assessoria foi eleita mandatária do grupo nos termos da cláusula 8 do
“Acordo Plurilateral de Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200,
essa circunstância não é suficiente para espargir os sólidos fundamentos que
balizaram o v. aresto vergastado.
Com efeito, é incontroverso nos autos que as aplicações financeiras foram
realizadas em nome da gestora Saint-Gobain Assessoria, vale dizer, a partir do
momento em que os recursos foram por ela transferidos para as instituições
financeiras depositárias, passou a ser a única e exclusiva titular dos recursos e dos
direitos aos respectivos rendimentos, que se sujeitaram ao IR Fonte.
Na medida em que as aplicações financeiras foram realizadas em nome próprio e
não em nome das mandantes, não se pode considerá-las como decorrentes do
contrato de mandato, uma vez que a relação jurídica havida entre a empresa
gestora e as instituições financeiras não se confunde com a relação jurídica
estabelecida entre a gestora e as empresas do grupo, razão pela qual não se
aplica o artigo 1o da Instrução Normativa no 698, de 2006 , em relação ao informe
de rendimentos emitido pela Saint-Gobain Assessoria de e-fls. 202.
Ou seja, ao contrário do que afirma a Recorrente, as aplicações não foram
realizadas “por conta e ordem” das mandantes, o que exigiria que os
investimentos tivessem sido realizados em nome daquelas, com base no contrato
de mandato. Pelo contrário, para obterem “taxas de retorno do investimento
mais favoráveis” (cfe. item 111 do RV), a gestora optou por agir em seu próprio
nome, figurando como titular das contas de investimento, situação incondizente
com a figura do mandato. Não se trata, assim, de “desconsiderar atos ou negócios
jurídicos”, cuja existência e produção de efeitos entre as partes signatárias não é
objeto de contestação.
Nessas circunstâncias, o informe de rendimentos fornecido pela empresa gestora
(e-fls. 202) nitidamente não reflete a realidade jurídica das operações. Além disso,
não se configura na espécie o consórcio de empresas, que, conforme prescreve o
§1o do artigo 278 da Lei no 6.404, de 1976 , não tem personalidade jurídica, o que
não é o caso dos autos.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
12
De mais a mais, destaque-se que a existência do “Acordo Plurilateral de
Movimentação de Recursos Financeiros” de e-fls. 183/200, em que pese possa
refletir o ajuste privado pactuado entre os seus signatários, não pode ser oposto
ao fisco, conforme estatuído pelo artigo 123 do Código Tributário Nacional,
litteris:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Por fim, ressalte-se que a mera existência de outros procedimentos de fiscalização
e de processos administrativos semelhantes, de interesse de outros contribuintes,
ainda que do mesmo grupo, não atrai qualquer vinculação ao presente processo
administrativo.
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
Reclama a embargante que houve omissão, no Acórdão embargado, na alegação
referente à não confirmação do crédito relativo à retenção de código 1708 (IRRF - Remuneração
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica):
8. Considerando que o acórdão recorrido é claramente omisso em relação ao
direito creditório decorrente do IRRF incidente sobre a prestação de serviços da
Vitrage, não há dúvidas de que devem ser acolhidos os presentes embargos de
declaração, sob pena de não ter sido dada a correta prestação jurisdicional à
Embargante, acarretando a nulidade do decisum.
Esta matéria foi expressamente contestada no item II.d. de seu recurso voluntário
com o seguinte título “Legitimidade da compensação de IRRF em vista da remuneração pela
prestação de serviços”.
Nota-se também que a DRJ/POA se manifestou sobre a matéria, assim não restou
caracterizada a preclusão de seu direito de contestação prevista nos termos do art 16, §4° do
Decreto n° 70.235/75, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF)1.
Neste sentido, verifica-se que de fato ocorreu omissão do Acórdão embargado, pois
não apreciou matéria contestada no recurso voluntário em relação ao julgamento da
manifestação de inconformidade, devendo os embargos serem acolhidos para que seja apreciada
a matéria omissa.

1 Art 16 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
13
Dito isso, vamos a sua análise.
A embargante, no momento de apresentação de seu recurso voluntário, afirmou o
seguinte:
120. Por outras palavras, a Colenda 1a Turma da DRJ/POA desconsiderou o direito
creditório da Recorrente com base em mera formalidade. Isto é, tratou como não
fidedigno o Informe de Rendimentos emitido pela Recorrente única e
exclusivamente porque teria ele sido emitido anos depois das efetivas retenções,
desconsiderando-se assim a verdade material do caso; vale dizer, de que houve
efetiva retenção do IRRF suportado pela Vitrage.
121. Ocorre que o Informe de Rendimentos, assim como qualquer outro
documento ou declaração apresentado à Receita Federal do Brasil não se presta
senão como instrumento de formalização da realidade. O que de fato importa é
se houve, de fato, as retenções que, legalmente, são passíveis de absorção pela
Recorrente. Não se o Informe de Rendimentos foi elaborado com as formalidades
esperadas.
122. Ora, o Informe de Rendimentos emitido pela Recorrente emitido
posteriormente ao ano-calendário da retenção não deixa de ser fidedigno apenas
por esse motivo, sobretudo quando fidedignamente retrata a realidade fática e
material do ocorrido em 2001.
123. Nesse passo, não pode o v. acórdão se valer de uma questão menor para
tolher o direito ao crédito da Recorrente se, de fato e comprovadamente, houve a
retenção do IRRF, cujo ônus financeiro foi absorvido pela Vitrage, incorporada
anos depois pela Recorrente.
124. Nesse sentido, afigura-se absolutamente legítimo o direito da Recorrente,
não havendo qualquer prejuízo ao exercício fiscalizatório das autoridades
fazendárias, como pretende fazer crer a 1a Turma da DRJ/POA, uma vez que ainda
se está legalmente discutindo a formação do saldo negativo de 2001 da Vitrage
(incorporada pela Recorrente).
125. Assim, tendo a Vitrage oferecido à tributação a receita auferida pela
prestação de serviços prestado à Recorrente, e comprovado, por meio de
documento idôneo, a retenção do IRRF no caso, não há dúvidas sobre seu direito
a esse crédito.
126. Assim, por mais essa razão, deve ser reformado o v. acórdão 10-51.713, para
que seja igualmente reconhecida essa parcela do direito creditório não
homologado (R$9.098,19).
Neste sentido, a, então, recorrente afirma que apresentou comprovante de
rendimento legítimo que não foi reconhecido pela instância julgadora de primeiro grau, pois
questionou a idoneidade do comprovante de rendimento apresentado. Abaixo trecho da decisão
da DRJ que corrobora a esta afirmação:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
14
A lei exige que o contribuinte possua comprovante da retenção do IRRF para fins
da compensação dessa verba em sua declaração (art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985). Os sistemas informatizados do Fisco não acusam a alegada
retenção (fls. 44 e 154 a 161). O contribuinte juntou aos autos cópia de um
comprovante de rendimentos que aponta a retenção de R$ 7.841,57 (valor
inferior ao alegado, que é de R$ 10.879,79; já havia sido reconhecido o valor de
R$ 1.781,57 no despacho decisório) sob código de arrecadação 1708 no ano-
calendário 2001 (fl. 135).
Ocorre, entretanto, que o comprovante juntado aos autos pelo contribuinte teria
sido emitido no dia 30 de junho de 2010. Isso, por si só, retira do documento
qualquer fidedignidade. A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf)
somente pode ser apresentada e retificada no prazo de cinco anos após o término
do período anual a que se referir. A declaração, então, não subsiste por ser
temporalmente impossível.
O IRRF submete-se, em princípio, ao lançamento por homologação. Dessa forma,
eventual exigência do tributo inadimplido somente pode ocorrer consoante o
prazo fixado no art. 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código
Tributário Nacional (CTN), se tiver acontecido o pagamento, ou consoante o prazo
fixado no art. 173, I, na hipótese da inexistência do pagamento. Esse o motivo
pelo qual o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 109, de 28 de dezembro de
2001, fixa o dever da fonte pagadora de manter as informações atinentes às
retenções até o sexto ano subseqüente àquele objeto da Dirf entregue. Não fosse
assim, a segurança jurídica do Fisco restaria abalada, porquanto novas
declarações de retenções poderiam ser emitidas (em 2010, por exemplo) sem que
o Fisco tivesse a possibilidade de verificar a efetividade das retenções. Isso,
evidentemente, não tem qualquer sentido. Não é possível a outorga de um
crédito fiscal sem que a fiscalização possa sequer verificar a existência do crédito
ou reclamar o seu recolhimento. Assim, desconsidero o comprovante de
rendimentos da folha 135.
De acordo com o trecho acima colacionado, a DRJ/POA entendeu pela ilegitimidade
do documento apresentado porque os sistemas da RFB que controlam as informações prestadas
em DIRF não acusaram a dita retenção, além disso afirma que a transmissão da DIRF somente
poderia ser apresentada ou retificada cinco anos após o período de apuração do imposto devido,
pois se trata de imposto sujeito ao lançamento por homologação.
O comprovante de rendimento emitido pela fonte pagadora é de fato documento
suficiente a ser apresentado pelo beneficiário do rendimento para comprovação do imposto
retido pela fonte pagadora nos termos do art. 943, § 2o, do RIR/992, vigente a época da formação
do saldo negativo ora em litígio.

2 Art. 943. (...)
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
15
Contudo, os sistemas de controle do IRRF utilizados pela RFB devem refletir
exatamente o que foi informado em DIRF e que deve estar contido no citado comprovante. Neste
sentido, o Acórdão recorrido aponta pela inexistência de retenção do IRRF referente à fonte
pagadora de CNPJ 60.853.942/0001-44, Saint Gobain Vidros S/A.
Portanto, temos dois elementos de prova que são divergentes entre si. Enquanto o
comprovante de rendimento aponta pela existência do imposto retido em discussão, os sistemas
da RFB demonstram que a retenção não ocorreu.
A existência de dois elementos probantes que são contraditórios implica na
impossibilidade do julgamento do litígio sem que haja a necessidade de se buscar novos
documentos para que a divergência seja dirimida.
Destaca-se que o comprovante de rendimento, embora suficiente, não é o único
meio de prova que possibilite a comprovação pelo beneficiário do valor retido pela fonte pagadora
nos termos da súmula CARF 1433. Por sua vez, a pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem,
enquanto não prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e
papéis relativos a sua atividade, nos termos do art. 264 do RIR/994.
Assim, pelos motivos expostos acima com relação à divergência apontada entre os
elementos de prova constantes dos autos, voto pela conversão do julgamento para que a unidade
de origem:
- Verifique novamente nos sistemas da RFB se é possível identificar a retenção da
fonte pagadora de CNPJ 60.853.942/0001-44, Saint Gobain Vidros S/A, não reconhecida pelo
Despacho Decisório.
- Caso não haja a identificação com a realização do procedimento acima, intime a
embargante a apresentar Notas Fiscais, extratos bancários e qualquer outro documento que
entender relevante que comprovem a realização do serviço, bem como o seu respectivo
pagamento, líquido do IRRF, lastreados em seus documentos contábeis ou fiscais.
- Se for confirmada a retenção em discussão, verificar se o respectivo rendimento
está compatível com o que foi declarado na DIPJ.

§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
3 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda
devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
4 Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais ações
que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a
atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486,
de 1969, art. 4o).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.945 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.918183/2010-97
16
Por fim, deve ser elaborado relatório circunstanciado com os resultados da
diligência, que deve ser dado ciência à interessada, informando-lhe que, se for de seu interesse,
apresentar no prazo de trinta dias manifestação a respeito das conclusões da diligência.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 317
DF CARF MF
Original